Tribunal: STF
Processo: RE 116373
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
Previdência Social. Proventos. Reajuste. Recurso extraordinário.
Já tem decidido o S.T.F., pelas suas duas Turmas, que os critérios de reajuste de proventos da aposentadoria de segurados da Previdência Social não têm qualquer vinculação com o disposto no parágrafo único do art. 165 da C.F., e nem é negada vigência do art. 67 da LOPS, com a adoção de tais critérios. Quanto ao artigo 2º e seus parágrafos do Dl. 2171, de 13.11.84; bem como a Leu 7238-84, embora invocados no extraordinário, não foram objeto de prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido, preliminarmente.